Tribunal: TJDFT
Processo: 0702774-43.2021.8.07.0005
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-24
Data de publicação: 2021-12-07

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS. PRELIMINAR DE JULGAMENTO UTRA E EXTRA PETITA. REJEIÇÃO. MÉRITO. EXAME TOXICOLÓGICO POSITIVO PARA COCAÍNA. ARMAZENAMENTO DA AMOSTRA GENÉTICA PELO PRAZO DE 5 ANOS. SOLICITAÇÃO DE REALIZAÇÃO DE CONTRAPROVA ANTES DE TRANSCORRIDO O QUINQUÊNIO LEGAL. TERMO DE CONSENTIMENTO DO REQUERENTE DE UTILIZAÇÃO, DESCARTE E IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE FUTURA DO MATERIAL. ARTIGO 11, §7o INCISOS II E III DA RESOLUÇÃO No 691/2017 DO CONTRAN. INTERPRETAÇÃO SISTEMÁTICA. NOVO REQUERIMENTO DE UTILIZAÇÃO DO MATERIAL PARA EXAME DE COMPARAÇÃO GENÉTICA DE DNA. MATERIAL EXAURIDO COM A REALIZAÇÃO DA CONTRAPROVA. IMPROCEDÊNCIA. SENTENÇA REFORMADA.
1. É vedado ao magistrado proferir julgamento de mérito fora dos limites estabelecidos pela lide, sendo inadmissível o julgamento citra, ultra ou extra petita, conforme previsto nos artigos 141 e 492 do Código de Processo Civil.
2. Observados os limites objetivos da lide conforme estabelecido pelas partes e adequadamente analisadas as teses apresentadas, não há que se falar em julgamento ultra ou extra petita. Preliminar rejeitada.
3. Extrai-se do disposto no artigo 11, §4o e §7o, inciso II da Resolução no 691/2017 do CONTRAN, que o exame toxicológico será realizado mediante a coleta de duas amostras, sendo uma utilizada para o exame toxicológico e a outra armazenada pelo prazo de no mínimo 5 (cinco) anos para fins de realização de contraprova.
4. Nos termos do inciso III do §7o do artigo 11 da Resolução 691/2017 do CONTRAN, a contraprova poderá ser solicitada a qualquer tempo dentro do quinquídio legal, hipótese na qual o interessado deverá requerê-la ao laboratório, mediante a assinatura de Termo de Consentimento dando ciência de que a partir do momento em que o material biológico for utilizado para realização da contraprova, não mais haverá qualquer material a ser analisado futuramente.
5. Tendo o material coletado se exaurido com a realização da contraprova, resta incabível novo pedido de utilização do mesmo material para exame de comparação genética de DNA.
6. Apelação conhecida, preliminar rejeitada, e, no mérito, provida.